Tribunal: TJSP
Processo: 1012283-49.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. BANCO QUE SE INSURGE CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO, SEM DEMONSTRAR EFETIVA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, UTILIZANDO-SE DO CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL, CONFORME

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. BANCO QUE SE INSURGE CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO, SEM DEMONSTRAR EFETIVA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, UTILIZANDO-SE DO CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA MENCIONADA.

ARGUMENTOS QUE DEMONSTRAM INCONFORMISMO PELO QUANTO DECIDIDO.

EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012283-49.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado JOSE ROBERTO CAMPOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012283-49.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível- 12a. Vara Cível
Processo n°:
1012283-49.2016.8.26.0011/50000
Origem no:
1012283-49.2016.8.26.0011
Embargante: BANCO BRADESCO S/A
Embargado:
JOSE ROBERTO CAMPOS JUNIOR
VOTO N.o 17.352
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO. BANCO QUE SE INSURGE CONTRA O
RESULTADO DO JULGAMENTO, SEM DEMONSTRAR
EFETIVA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO.
JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
PARA
DÉBITO
DE
PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMO,
FINANCIAMENTO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
EM CONTA CORRENTE, UTILIZANDO-SE DO CHEQUE
ESPECIAL DISPONÍVEL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA
MENCIONADA.
ARGUMENTOS QUE DEMONSTRAM INCONFORMISMO
PELO QUANTO DECIDIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
BRADESCO S/A, em face do venerando acórdão de fls. 127/136 que, nos
autos da ação de cobrança que move contra JOSE ROBERTO CAMPOS
JUNIOR, deu parcial provimento ao recurso do réu E cuja ementa segue
transcrita:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO
A "CHEQUE ESPECIAL". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DO RÉU.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E
EXTRATOS COM UTILIZAÇÃO DO LIMITE DISPONÍVEL
COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E
A ANUÊNCIA DO RÉU COM O VALOR OFERTADO.
QUESTIONAMENTOS EM RELAÇÃO À TAXA DE JUROS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012283-49.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
3
CAPITALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA DE JUROS
CONTRATADA, DE MODO A SER APLICADA A TAXA
MÉDIA DE
MERCADO
PARA
MESMO PERÍODO E
MODALIDADE DE CRÉDITO, DESDE QUE MAIS BENÉFICA
AO CONSUMIDOR.
VEDAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INFERIOR À
ANUAL, POIS AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE QUE FOI
EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA 539 DO STJ.
SALDO DEVEDOR DO "CHEQUE ESPECIAL" COMPOSTO
POR
DÉBITOS
RELATIVOS
A
EMPRÉSTIMOS,
FINANCIAMENTOS E CARTÃO DE CRÉDITO, ALÉM DE
DESPESAS DE CARÁTER PESSOAL.
BANCO NÃO COMPROVOU QUE O RÉU EXPRESSAMENTE
AUTORIZOU O DÉBITO DE PARCELAS EM SUA CONTA, O
QUE O TORNA INDEVIDO. JURISPRUDÊNCIA.
VALORES DEBITADOS QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS DA
COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO "CHEQUE
ESPECIAL", COM A RESSALVA DE QUE O BANCO PODERÁ
COBRAR DO RÉU AS PARCELAS CUJO PAGAMENTO SE
DEU POR MEIO DESSES DESCONTOS. A COBRANÇA
DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM OS TERMOS DE
CADA CONTRATAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012283-49.2016.8.26.0011; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Inconformado, argumenta o embargante que o acórdão é
contraditório, pois o réu teria utilizado do crédito disponível em conta
corrente para pagar parcelas de empréstimo, financiamento e fatura de cartão
de crédito sem nunca questionar, não sendo possível invocar neste momento
que não autorizou tais débitos em conta. Ademais, esses empréstimos,
financiamentos e débitos com cartão de crédito já teriam sido considerados
extintos e liquidados há vários anos, o que demandaria alterar os lançamentos
contábeis pretéritos do banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012283-49.2016.8.26.0011/50000 -Voto no
4
Requer o acolhimento dos embargos para que seja
negado provimento ao recurso do réu.
Recurso processado e tempestivo.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração consiste na
integração da decisão embargada, de modo a suprir eventuais obscuridades e
omissões ou solucionar contradições (cf. art. 1.022, CPC).
O acórdão analisou as questões suscitadas pelas partes e
concluiu que o banco não comprovou a autorização expressa do réu para que
as parcelas de empréstimos, financiamentos e faturas de cartões de crédito
fossem debitadas em conta corrente, razão pela qual tais valores não
poderiam compor o saldo devedor do “cheque especial”. Tal solução não
exime o réu dos pagamentos, como já ressalvado no acórdão.
As razões do presente recurso não demonstram
enquadramento ao citado artigo, mas apenas o inconformismo da embargante
com o conteúdo decisório, o qual intenciona, na realidade, a reforma do
quanto decidido.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
ALBERTO GOSSON
Relator